Tribunal: STF
Processo: RE 1206904
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos em 23.09.2019 contra acórdão proferido à unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. MAJORAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. SÚMULA 279/STF.
    1. O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria no RE 563.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, pacificou a sua jurisprudência no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de vencimentos.
    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a parte recorrente não desincumbiu do ônus de provar a redução nominal de seus vencimentos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 279/STF.
    3.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    2. A parte embargante aponta os acórdãos proferidos pela Segunda Turma no RE 1.074.345-AgR e no RE 1.171.644-AgR, como paradigmáticos da divergência jurisprudencial.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhes é aplicável.
    5. Na hipótese, a Turma Recursal de origem manteve sentença que julgou improcedente pedido de servidor público municipal de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 2.590/2017 e do Decreto nº 7.547/2017, editados pelo Município de Nova Lima/MG, formulado sob o fundamento de que tais normas, ao alterar o regime jurídico dos servidores municipais de celetista para estatutário, teriam aumentado a jornada de trabalho sem o correspondente incremento dos vencimentos. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado e parte da fundamentação adotada:
    “SERVIDOR MUNICIPAL. MAJORAÇÃO UNILATERAL DA CARGA HORÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    (…)
    Melhor sorte não socorre o autor no tocante à alegação de que vem exercendo carga horária laboral maior, sem a devida contraprestação, uma vez que não se desincumbiu do ônus de provar a redução nominal em seu vencimento (art. 373, I, CPC/73), decorrente das mencionadas alterações legislativas, motivo pelo qual se mostra descabida a pretensão de recebimento de diferenças salariais e seus reflexos”.
    6. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve decisão que havia negado provimento ao recurso extraordinário apresentado pela parte embargante, conforme já relatado.
    7. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de divergência destinam-se à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal. O art. 1.043 do CPC/2015 dispõe acerca do cabimento do referido recurso contra acórdão de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir: (i) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (ii) do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
    8. A Primeira Turma, entretanto, não adentrou no mérito do recurso extraordinário, notadamente quanto à comprovação da alegada redução de vencimentos em razão do aumento da carga horária. Desse modo, os presentes embargos de divergência são inadmissíveis, uma vez que não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.043 do CPC/2015. Precedentes: RE 1.000.662-AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.057.193-ED-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello.
    9. E, ainda que fosse possível superar o óbice apontado, os acórdãos indicados como paradigmáticos da divergência não se mostram aptos a tal finalidade. 
    10. Isto porque a hipótese não se amolda aos paradigmas indicados (RE 1.074.345-AgR e RE 1.171.644-AgR), que tratam do direito de servidores públicos do Poder Judiciário do Estado da Paraíba ao recebimento de valores correspondentes à diferença da jornada de trabalho, aumentada de 6 (seis) para 7 (sete) horas diárias, em cumprimento à determinação do Conselho Nacional de Justiça. Aqui, como constatado pela sentença de primeiro grau, mantida integralmente pela Turma Recursal de origem, não foi possível comprovar o alegado aumento da jornada de trabalho sem a respectiva contrapartida, porque a Administração Pública, por ocasião da transmutação de regime jurídico do servidor público municipal, do celetista para o estatutário, tratou simplesmente da fixação da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, em conformidade com previsão constante do próprio edital do concurso público a que fora submetido o servidor.
    11. Assim, tratando-se o RE 1.074.345-AgR e o RE 1.171.644-AgR de situação fática e jurídica distinta da discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.
    12. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência.
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 22 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator